Tribunal: TCU
Processo: 036.365/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13204/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.365/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Amaral Domingues (XXX.366.458-XX); Augusto Amaral Domingues (XXX.229.528-XX); Carlos Henrique Gabanella (XXX.339.718-XX); Edna Boreti Mendes do Amaral Domingues (XXX.986.008-XX); Enzo Carlos Guedes Oliveira Gabanella (XXX.767.508-XX); Matteo Henrique Guedes Oliveira Gabanella (XXX.847.738-XX); Pedro Rocha Monteiro de Lima (XXX.181.848-XX); Sophia Hoffert Monteiro de Lima (XXX.737.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região - TRF3. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.